Tribunal: TJES
Processo: 5002933-27.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002933-27.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA PEREIRA PONTES

APELADO: CREDITAQUI FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GRAVE NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sara Pereira Pontes contra sentença que declarou a inexistência do débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A apelante sustenta que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que foi vítima de fraude e que os descontos indevidos afetaram sua dignidade, especialmente por ser idosa e aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (ii) estabelecer se a contratação fraudulenta do empréstimo consignado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige apenas a demonstração de que a cobrança indevida ocorreu em violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a comprovação de má-fé subjetiva.

No caso concreto, os descontos indevidos ocorreram após a modulação dos efeitos do referido julgado (30/03/2021), tornando aplicável o entendimento de que a devolução deve ser realizada em dobro, independentemente da comprovação do dolo da instituição financeira.

No que se refere à indenização por danos morais, o simples fato de a parte ter sido vítima de fraude bancária não configura, por si só, violação à dignidade ou à honra subjetiva, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

No caso em análise, houve apenas dois descontos indevidos antes da identificação da fraude, sem demonstração de que a situação gerou sofrimento intenso ou abalo significativo à honra da consumidora, razão pela qual não se configura o dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp nº 2.149.415/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira.

O simples fato de ser vítima de fraude bancária não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias agravantes que causem abalo significativo à dignidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002933-27.2022.8.08.0021

APELANTE: SARA PEREIRA PONTES

APELADO
: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta
por

SARA PEREIRA PONTES

em razão da sentença

proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível
da Comarca de Guarapari,
nos autos
da
ação declaratória de inexistência
de débito

c/c repetição do indébito e condenação em danos morais
ajuizada em face de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

q
ue julgou
parcialmente
procedentes os pedidos ini
ciais, declara
ndo
inexistente o débito discutido na demanda
e
conden
ou
o requerido
ao pagamento de restituição de forma simples das parcelas descontadas.
I
ndeferiu,
no entanto,
o pleito de danos extrapatrimoniais.

Em suas razões
(id. 9666605
)

sustenta
a
apelante

a necessidade de restituição em dobro do indébito, porquanto a conduta praticada foi contrária à boa-fé objetiva.

Aduz, ainda, ser devida indenização por danos morais, haja vista tratar-se de idosa, aposentada, vítima de fraude de empréstimo consignado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c repetição do indébito e condenação em danos morais

com base na alegação de falsidade
em
contratação d
e empréstimo consignado.

N
arra a exordial que a recorrente ajuizou a presente demanda após ser surpreendida com o recebimento de TED em sua conta bancária no valor de R$22.647,62 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos),
referente a suposto empréstimo consignado.

Aduz que, para seu espanto, o valor deveria
ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 614,05 (seiscentos e quatorze reais e cinco centavos), com início de desconto consignado em 04/2022,
embora não tivesse realizado o empréstimo, tampouco assinado qualquer documento.

O
magistrado
a quo

reconheceu
a ilicitude da contratação e determinou a restituição
de forma simples

dos valores indevidamente descontados.
Entretanto
, indeferiu o pleito de danos extrapatrimoniais aventado.

I
rresignada, a apelante
pugna pelo reconhecimento da
restituição em dobro, bem como
da

indenização
de
danos morais.

P
ois bem.

A
respeito da devolução do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

In casu
, depreende-se que
foram realizados
dois
descontos
indevidos
, com início em 04/2022 (
ID 15345986), ou seja, posterior à modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro não depende de prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, porquanto, repito, realizado após 30/03/2021.

Logo
, reputo caracterizad
a
a
necessidade de
devolução em dobro.

N
o entanto,
no que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que
, na hipótese dos autos, não restou
demonstrado que a
contratação fraudulenta
ensejou violação à honra subjetiva, dignidade e autoestima da autora,
mormente porque sofreu apenas 02 (dois) descontos em seu benefício
.

Vale ressaltar que
a
situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa,

ou seja,

presumido pela simples ocorrência de lesão ao direito do consumidor.

Assim, n
ão restaram comprovadas nos autos circunstâncias fáticas capazes de ense
j
ar repercussão na esfera dos direitos da personalidade,
capazes de comprovar a ocorrência de situação que ultrapasse um mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte,
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

De
c
onseguinte
,
DOU PARCIAL
provimento
ao recurso
,
tão somente para
determinar
a restituição em dobro d
as parcelas
indevidamente descontad
a
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)